Tribunal: STF
Processo: RE 344235
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
A questão concernente à auto-aplicabilidade do
artigo 202 da Constituição Federal, não obstante ventilada no
acórdão recorrido, não está em causa, por não ter sido objeto
do pedido. Por isso mesmo, dela não cogitou a  condenação de
primeiro grau, tampouco a apelação. Assim, ao desprover o apelo
do INSS, o Tribunal a quo, obviamente, não o condenou à dita
revisão, restando apenas a ser analisada a pretensão, acolhida
pelo Superior Tribunal de Justiça, de afastamento da
equivalência do benefício em número de salários mínimos. O
extraordinário, portanto, encontra-se prejudicado.
Agravo regimental a que se nega provimento.